Tribunal: TJBA
Processo: 8024211-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024211-68.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERNARDO MANOEL DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM), INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. AUSENTE A VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA AUTORA EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA. INOCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n
º
8024211-68.2021.8.05.0080
, de
Feira de Santana
, em que figuram, como Apelante
BANCO MASTER S/A
e Apelado
BERNARDO MANOEL DOS SANTOS SILVA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça

EJ/A1.